Tribunal: TCU
Processo: 043.732/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, interposto pela Câmara dos Deputados e pela Sra. Magda Abicht, contra o Acórdão 1559/2022-TCU-Primeira Câmara (Ministro Vital do Rêgo), que julgou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, em decorrência do pagamento da vantagem denominada "opção" após o advento da Emenda Constitucional 20/1998 e do reajuste do valor da parcela de "quintos" pela Lei 13.323/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, caput , do RITCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.2.2 do Acórdão 1559/2022-TCU-Primeira Câmara , determinando à Câmara dos Deputados que, em conformidade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. enviar cópia deste acórdão às recorrentes.